Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-84.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000377-84.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NATALICIA SANTOS DA SILVA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face de concessionária de energia elétrica, em razão da recusa de ligação do serviço a imóvel situado em área de preservação permanente. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a prestação do serviço e afastando a indenização. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a ligação do serviço de energia elétrica ao imóvel; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais em virtude da recusa da concessionária em prestar o serviço. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, tendo em vista que a autora apresentou indícios suficientes de posse do imóvel, o que é suficiente em demandas que envolvem fornecimento de serviço público essencial. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade também foi rejeitada, pois a apelação da autora enfrentou os fundamentos da sentença. 5. Rejeitada ainda a preliminar de litigância de má-fé, por ausência de dolo ou conduta temerária. 6. No mérito, reconheceu-se que a negativa da concessionária não se sustenta, dado que a jurisprudência admite o fornecimento de energia elétrica mesmo em imóveis situados em APP, desde que a área seja atendida por rede elétrica e não haja impedimento técnico ou ambiental específico comprovado. 7. Não restando demonstrado qualquer laudo técnico que impeça a ligação, tampouco a inexistência de infraestrutura básica, manteve-se a condenação da concessionária à obrigação de fazer. 8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este foi corretamente indeferido, uma vez que a autora não comprovou pedido formal de ligação, tampouco forneceu dados técnicos mínimos exigidos pelas normas da ANEEL, o que afasta a configuração de ilícito indenizável. 9. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. É parte legítima para pleitear a ligação de energia elétrica quem demonstra posse ou ocupação habitual do imóvel, ainda que sem título de propriedade. 2. A recusa da concessionária em prestar serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, não se sustenta apenas na alegação de que o imóvel está localizado em APP, quando inexistente estudo técnico que demonstre inviabilidade ambiental ou técnica. 3. A ausência de requerimento válido e da documentação mínima necessária afasta a caracterização de ato ilícito por parte da concessionária, não sendo devida a indenização por danos morais." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000215-07.2016.8.05.0051, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 22.09.2021; TJ-RS, AC nº 70080962129, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 25.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 800377-84.2020.8.05.0043, em que figura como Apelante/Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelante/Apelada a Natalicia Santos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recurso e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator